Tribunal: TJDFT
Processo: 0700245-05.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E ATUALIDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDA DE ADVERTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovadas autoria e materialidade, a imposição de medida socioeducativa ao adolescente é imperativa, sendo inviável a absolvição.

2. No crime de receptação, segundo construção jurisprudencial desta Corte, há inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar a origem lícita do bem.

3 Conforme art. 100, VIII, do ECA, a aplicação das medidas socioeducativas deve levar em consideração a proporcionalidade e a atualidade, devendo a intervenção ser a necessária e adequada à situação de perigo em que o adolescente se encontra no momento em que a decisão é tomada.

4. Considerando-se as circunstâncias em que se deram os fatos, o conjunto probatório e a gravidade da infração praticada, análoga ao crime de receptação de veículo, mostra-se adequada a medida socioeducativa de internação.

5. Apelação conhecida e desprovida.